Tribunal: STF
Processo: RE 1479638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



     



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE FIRMOU O ACORDO. ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANO DA PETROBRAS. 1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos. 3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e a empresa requerida e que neste está abrangido para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, é incabível o prosseguimento do feito no tocante ao pedido de ressarcimento integral dos danos em relação à PETROBRAS. 4. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio a o acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público. 5. Se o acordo de leniência é ajustado com a observância dos requisitos legais (legitimidade inclusive) fixando um valor a título de ressarcimento integral do dano, esse documento será oponível contra todos. E os valores ali fixados presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não podendo ser exigido por outro órgão (bis in idem) ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral (segurança jurídica). 6. Agravo de instrumento improvido” (eDOC 193 – ID: e5ae3bcf, p. 1-2)



     



    Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa movida pela União e tendo como interessados a Petrobrás e o Ministério Público Federal.



    O Tribunal de origem extinguiu o feito com relação à Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. e a holding do grupo Jackson Empreendimentos S.A, integrante do polo passivo do feito, tendo em vista a realização de acordo de leniência com a União.



    Contra a decisão de extinção, a Petrobrás interpôs recurso, sob o argumento de que não participou do acordo de leniência e que possui interesse no integral ressarcimento do dano.



    No recurso extraordinário interposto pela empresa estatal, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito ao integral ressarcimento do dano provocado em razão dos atos de improbidade e que o fato de a União ter firmado acordo de leniência não afasta o interesse da Petrobrás em pleitear o ressarcimento dos danos, notadamente em razão de não ter participado das negociações que resultaram na celebração do pacto.



    Argumenta-se que o que vincula o Estado são apenas as sanções premiais inseridas no bojo do acordo (e não outras estranhas e a posteriori como se pretende no presente caso) e dentre elas não está a extinção de ações propostas por esta sociedade de economia mista (...) e que (...) não estão incluídos, por exemplo, valores referentes ao dano moral, tampouco se definiu que as sociedades de economia mista – antes de eventual adesão – estariam impedidas de buscar o pleno ressarcimento (eDOC 501 – ID: ad5ed93b, p. 13).



    Sustenta-se, ainda, que exigir que a recorrente mova ação autônoma com a única finalidade de pleitear o ressarcimento dos danos ofende o princípio da economia processual, tendo em vista a possibilidade de a pretensão ser satisfeita na própria ação de improbidade.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



     



    “Direito Constitucional e Administrativo. Operação Lava Jato. Ação de improbidade administrativa. Fraudes em procedimento licitatório. Acordo de Leniência celebrado entre a Controladoria Geral da UNIÃO - CGU e a empresa Engevix Engenharia S.A. Pleito de extinção do feito formulado pela União, deferido pelo juízo que homologou o acordo de leniência, excluindo a Engevix Engenharia S/A e a holding do grupo Jackson Empreendimentos S.A (atualmente denominada Nova Participações S/A) do polo passivo da ação de improbidade administrativa. Decisão atacada por agravo de instrumento, não provido. Recurso Extraordinário. Alegada violação aos artigos 37 §4º, e 5º, XXXV e XXXVI da Constituição Federal. Procedência. A extinção do feito em relação às empresas que firmaram o acordo de leniência viola o princípio da segurança jurídica, bem como o comando constitucional que impõe a obrigação de reparação integral ao erário. Fere o bom direito o uso equivocado do princípio da segurança jurídica, empregado pelo Acórdão atacado, visando impedir a continuidade da ação de improbidade contra a Engevix Engenharia S.A e a Jackson Empreendimentos S.A, para fins de integral ressarcimento do dano sofrido. Isso porque o acordo de leniência não pode ser utilizado para impedir a reparação dos danos causados a terceiros que não fizeram parte do referido acordo. Precedente” (eDOC 859 – ID: 476bbc23, p. 1)



     



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



     



    Além disso, registro que a jurisprudência desta Corte reconhece a validade e independência das diversas esferas de responsabilização dos agentes públicos por condutas que representem não apenas atos puníveis pela Lei nº 8.429/1992, mas também condutas que sejam puníveis na esfera administrativa, ainda que considerada a recorrente interseção com as sanções aplicadas no âmbito das ações judiciais por improbidade administrativa.



    Contudo, em diversos precedentes ressalta-se, também, a imprescindibilidade de se conferir segurança jurídica aos temos dos acordos celebrados, como forma de valorização e fortalecimento do instituto, especialmente nas hipóteses em que os pactos celebrados acarretem o afastamento de determinada modalidade de sanção porventura aplicável em esfera diferente. Neste ponto, destaca-se a exigência da participação na negociação do órgão público responsável pela fiscalização das condutas em cada esfera de responsabilidade, como forma de atribuir validade ao acordo.



    Efetivamente, no julgamento do MS 35.435, de minha relatoria, destaquei a impossibilidade de o TCU impor sanção de inidoneidade pelos mesmos fatos que deram ensejo à celebração de acordo de leniência que contou simultaneamente com a participação da CGU e da AGU, dada a incompatibilidade com o princípio constitucional da segurança jurídica e com a noção de proporcionalidade da pena, ante a sobreposição fática entre os ilícitos admitidos pelas colaboradoras. 



    Registrei, ainda, que a imposição de inidoneidade pelo TCU poderia resultar em ineficácia das cláusulas dos acordos de leniência que preveem a isenção ou a atenuação das sanções administrativas e o esvaziando da força normativa dos dispositivos legais que preveem o acordo de leniência. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS. INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS A FRAUDES NA CONSTRUÇÃO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III. IMPETRANTES SIGNATÁRIAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA DA LEI 12.846/2013 CELEBRADOS COM A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), COM A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) OU COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). MÚLTIPLAS ESFERAS DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS ENTIDADES E HARMONIZAÇÃO DAS SANÇÕES PREMIAIS. SOBREPOSIÇÃO DOS ILÍCITOS ADMITIDOS PELAS COLABORADORAS PERANTE A CGU/AGU OU MPF COM OS RESPECTIVOS OBJETOS DE APURAÇÃO PELO TCU EM SEDE DE CONTROLE EXTERNO. INEFICÁCIA DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA.IMPOSIÇÃO E AMEAÇA DE SANÇÃO DE INIDONEIDADE PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 8.443/1992. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio assistiu a um espraiamento da figura dos acordos de Leniência Administrativa, em paralelo ao uso de institutos análogos na seara criminal. Esse movimento foi influenciado pelo esforço internacional de convergência na adoção de políticas judiciais e legislativas de combate à corrupção. 2. A coexistência de múltiplos regimes de leniência requer um esforço normativo de alinhamento dos incentivos premiais dos sistemas e de criação de mecanismos de cooperação entre as agências responsáveis pelo enforcement das legislações. Dentre os importantes fatores de incongruência dos regimes que podem comprometer os incentivos dos agentes econômicos em colaborar com as autoridades públicas no desvendamento de ilícios ressaltam-se: (i) a ausência ou a imprecisão de previsões legais sobre a extensão dos benefícios da leniência à esfera penal e (ii) a pluralidade de metodologias de cálculo da reparação dos danos. 3. A partir de uma interpretação sistemática da Lei 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, é possível compreender que o diploma instituiu verdadeiro regime duplo de responsabilização das pessoas jurídicas. Dentro desse regime duplo, a prática dos chamados atos lesivos à Administração Pública definidos no art. 5º da lei pode tanto ensejar (i) responsabilidade administrativa, que é regulamentada nos Capítulos III e IV do diploma, quanto (ii) responsabilidade judicial, que é regulamentada no Capítulo VI da lei. 4. Quando a celebração do Acordo de Leniência Anticorrupção envolver simultaneamente a CGU e a AGU, o alcance dos benefícios opera tanto sobre o regime de responsabilização administrativa, que é guardado pela CGU, quanto sobre o regime de responsabilização judicial, que é guardado pela AGU, na esfera federal. 3. As impetrantes celebraram acordos de leniência com a CGU/AGU e com o MPF que continham previsões expressas no sentido de afastar as sanções administrativas da Lei Anticorrupção, as sanções previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/1993 e ainda os efeitos e as penalidades previstas na Lei 8.429/1992. Além disso, os acordos previam a obrigação de reparação integral do dano. 4. Diante da sobreposição fática entre os ilícitos admitidos pelas colaboradoras perante a CGU/AGU e o objeto de apuração do controle externo, a possibilidade de o TCU impor sanção de inidoneidade pelos mesmos fatos que deram ensejo à celebração de acordo de leniência com a CGU/AGU não é compatível com o princípio constitucional da segurança jurídica e com a noção de proporcionalidade da pena. 5. Apesar de a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) não precluir a incidência da Lei 8.443/1992, nos casos concretos a imposição de inidoneidade pelo TCU poderia resultar em ineficácia das cláusulas dos acordos de leniência que preveem a isenção ou a atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/1993, por consequência, esvaziando a força normativa do art. 17 da Lei 12.846/2013. 6. A Lei 8.433/1992 prevê outros meios menos gravosos para que o TCU possa garantir a reparação integral do dano ao erário, tais como a decretação de indisponibilidade de bens (art. 44, § 2º) e a aplicação de multa (arts. 57 e 58). Essas medidas sancionatórias devem ser manejadas pela Corte de Contas considerando a sua proporcionalidade e os impactos sobre os acordos pactuados com a Administração Pública. 7. Segurança concedida para afastar a possibilidade de o TCU declarar a inidoneidade das impetrantes pelos fatos abarcados por acordo de leniência firmado com a AGU/CGU ou com o MPF” (MS 35435, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.07.2021)



     



    Há, portanto, que se considerar uma importante diretriz quanto à extensão da eficácia dos termos do acordo de leniência, no sentido de que a abrangência das condições previstas no pacto seja medida nos limites em que necessária para assegurar a própria credibilidade do instituto e, consequentemente, da sua vocação como instrumento de combate à corrupção.



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em acordo de leniência, consignou que os valores fixados no pacto presumem-se contemplar a integralidade do dano, não podendo eventual complemento à indenização ser exigido por outro órgão ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral, ante a necessidade de se conferir segurança jurídica ao termo. Com base em tais fundamentos, extinguiu a presente ação civil pública com relação às empresas lenientes, por perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Em 03/12/2019, a UNIÃO ingressou com o incidente Petição nº 5075115-75.2019.4.04.7000/PR, distribuído por dependência à (ACP nº 5006628-92.2015.4.04.7000/PR), propugnando pela extinção da intervenção da União no feito em relação à acionada Engevix Engenharia S.A., com revogação das medidas cautelares e constritivas de patrimônio dessa sociedade empresária ocorrida por força da intervenção da União no feito (evento 1, INIC1).



    (...)



    Registre-se, inicialmente, que, quando do julgamento do AI nº 5032106-19.2016.4.04.0000/PR, em 12/12/2017, esta Turma reconheceu que, sendo a UNIÃO acionista majoritária da PETROBRÁS e contando com a maior parte do capital social, é inegável seu interesse jurídico direto, apto a autorizar a legitimação ativa para a causa.



    (...)



    Nesse contexto, pelos mesmos fundamentos, resta configurada a legitimidade da PETROBRAS para figurar no polo ativo da lide, na qualidade de litisconsorte ativa superveniente conforme previsão expressa contida no artigo 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92, na medida em que os atos reputados ímprobos pela petição inicial foram praticados por agentes públicos a ela vinculados. 



    Dessa forma, considerando que os atos ímprobos descritos na inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pela UNIÃO foram praticados na gestão da Sociedade de Economia Mista, dotada de personalidade jurídica própria, causando relevante lesão ao seu patrimônio material e moral, resta configurado o seu interesse contra a extinção do feito em relação à empresa requerida.



    Por outro lado, por ocasião do julgamento do AI nº 5023972- 66.2017.4.04.0000/PR, interposto pela UNIÃO contra a decisão proferida na ACP nº 5025956-71.2016.4.04.7000/PR, que afastou o bloqueio cautelar das empresas do Grupo ODEBRECHT, esta Turma, em 22/08/2017, entendeu pela necessidade de prestigiar o acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846/2013, com o consequente abrandamento ou exclusão das sanções à pessoa jurídica que, em troca de auxílio no combate à corrupção, colabora com as investigações. No entanto, para que surtissem efeitos jurídicos válidos, o acordo de leniência deveria ser re-ratificado pela autoridade competente, que, no âmbito do Poder Executivo Federal, é a Controladoria Geral da União. que resulte íntegra sua validade, gerando os efeitos previstos naquele ato negocial. 



    Assim, enquanto não houvesse a participação da CGU, esta Turma decidiu que as empresas do Grupo ODEBRECHT deveriam permanecer na ação de improbidade, aguardando-se eventual re-ratificação do Acordo de Leniência, persistindo o interesse no bloqueio dos bens, tendo em vista que o referido Acordo possuía vícios que precisavam ser sanados para que resultasse íntegra sua validade, gerando os efeitos previstos naquele ato negocial.



    Como se extrai da inicial da Petição nº 5075115- 75.2019.4.04.7000/PR, no Acordo de Leniência ora firmado pela CGU e União com a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A., novo nome empresarial de ENGEVIX ENGENHARIA S.A., juntamente com as demais empresas componentes de seu grupo econômico, se comprometeu, entre outras medidas, a ressarcir o valor de R$ 384.048.978,66 (trezentos e oitenta e quatro milhões, quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).



    Referiu a UNIÃO que o acordo de leniência firmado tem escopo mais amplo do que o objeto da presente ação, que versa, no que toca à demandada ora tratada, sobre os contratos 0800.0030725.07.2, 0800.0034522.07.2, 0800.0044602.08.2, 0800.0049742.09.2/8500.0000037.09.2, 0800.0051917.09.2, 0800.0051044.09.2, 0800.0056801.10.2/6810.0000074.10.2 e 0800.0063220.10.2 (evento 1, INIC1). 



    Destarte, se por um lado temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público.



    Com efeito, o acordo de leniência é uma espécie de colaboração premiada em que há abrandamento ou até exclusão de penas, em face da colaboração na apuração das infrações e atos de corrupção, justamente para viabilizar maior celeridade e extensão na quantificação do montante devido pelo infrator, vis-a-vis a lesão a que deu causa, ao tempo em que cria mecanismos de responsabilização de co-participantes, cúmplices normalmente impermeáveis aos sistemas clássicos de investigação e, por isso, ocultos. Esse o objetivo da norma e sua razão de ser, tendo por pano de fundo, obviamente, o inafastável interesse público. 



    Além disso, especificamente sobre a questão da segurança jurídica e do acordo de colaboração, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, 'considerou ser imprescindível chancelar a importância da preservação da segurança jurídica e da própria figura da colaboração premiada como instrumento relevante para coibir delitos, sobretudo contra o erário.' (Pet. 7074 - Informativo 870).



    Tal acórdão consagrou, peremptoriamente, o entendimento lógico de que a persecução estatal deve ser conduzida pelo interesse público e o fato de ser o acordo de leniência um instrumento de realização desse mesmo interesse, constituindo, por isso, meio de propiciar a própria realização e efetividade do direito. 



    Por outro lado, se o acordo de leniência é ajustado com a observância dos requisitos legais (legitimidade inclusive) fixando um valor a título de ressarcimento integral do dano, esse documento será oponível contra todos. E os valores ali fixados presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não podendo ser exigido por outro órgão (bis in idem) ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral (SEGURANÇA JURÍDICA).



    O STF no HC 127.483 afirmou (o que vale para a hipótese) que “Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por patê do colaborador.” 



    Como refere Humberto Ávila “há segurança jurídica quando o cidadão tem a capacidade de conhecer e de calcular os resultados que serão atribuídos pelo Direito aos seus atos.” 



    A segurança jurídica exige CONFIABILIDADE. Em sua dimensão subjetiva demanda a intangibilidade de situação com base no princípio da proteção da confiança. 



    Ou como afirma José Joaquim Gomes Canotilho, “O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a idéia de proteção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o indivíduo tem o direito de poder confiar em que aos seus atos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas.” 



    Tudo isso torna inafastável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo efetuado. Não sendo dado a outro órgão estatal impugná-lo (a não ser para afirmar sua nulidade). 



    Em razão de todo o exposto, o feito deve ser extinto com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC. 



    Com efeito, o objeto da ação de improbidade administrativa é nitidamente condenatório, punitivo, sendo o ressarcimento do dano mera consequência da prática de atos ilícitos. 



    Não é a toa que persiste, desde que promulgada a Lei nº 8.429/92, a discussão sobre sua natureza cível ou penal, tendo em vista que busca aplicar penas aos agentes públicos e privados que praticaram atos ímprobos. 



    Dessa forma, e considerando que o acordo de leniência já fixa um valor a título de ressarcimento integral do dano (material e moral), oponível contra todos os legitimados, a empresa leniente não pode permanecer demandada na ação de improbidade apenas para fins do ressarcimento pretendido pela PETROBRAS” (eDOC 193 – ID: e5ae3bcf)



     



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à necessidade de assegurar a eficácia das disposições do acordo de leniência que previram o integral ressarcimento do dano ao erário, a fim de conferir segurança jurídica ao pacto celebrado. Nesse sentido, transcrevo a ementa de caso análogo ao dos autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Acordo de leniência que contém previsão expressa no sentido de fixar o valor do ressarcimento integral dos danos. 4. Vedação de se aplicarem as mesmas medidas, em razão da sobreposição fática entre ilícitos objeto de apuração por diferentes instituições públicas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e à noção de proporcionalidade da pena. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1426295 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.12.2024)”



    Ultrapassado este ponto, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CF. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. (...) (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE 1450266 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.04.2024 – grifo nosso)



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (...)” (ARE 714922 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.06.2015 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente